Tribunal: TJDFT
Processo: 0749114-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0749114-55.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO OLIVEIRA FRAZAO, GABRIEL AUGUSTO BARBOSA DE FREITAS FRAZAO BITTENCOURT RÉU ESPÓLIO DE: ADEGILSON DE ARAUJO FRAZAO D E C I S Ã O Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que o magistrado de primeiro grau apreciou o pedido de levantamento das quantias solicitadas a título de antecipação de quinhão, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Assim, uma vez suprida a omissão judicial, cabe a parte, caso entenda que a nova decisão lhe é desfavorável, interpor o recurso adequado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator